Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. IDOSO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VAGA EM ILPI. POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REDE DE APOIO FAMILIAR INEXISTENTE. DEVER DE ABRIGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido do autor a fim de que o réu fosse compelido a promover o seu abrigamento em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) conveniada ou, na impossibilidade, em instituição particular às custas do Estado.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O recorrente sustenta que a determinação judicial interfere na política pública de assistência social e não é apta a criar vagas no sistema. Ressalta que o autor já se encontrava inserido na fila para o acolhimento em instituição de longa permanência para idosos antes da prolação da sentença e que, em razão do julgado, idosos com preferências serão prejudicados.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de condenação do Distrito Federal a promover acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social.

5. O autor, pessoa idosa, encontra-se em situação de vulnerabilidade social, tendo sido levado à UPA CEI I em 27/02/2024 pelo Corpo de Bombeiros após ser encontrado em situação de rua em via pública, sem identificação de familiares, conforme relatórios sociais e médicos acostados aos autos.

6. Inexiste controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos legais para acolhimento institucional e que, por tal razão, o autor encontra-se posicionado em lista de interesse ao acolhimento desde março/2024, em perfil idoso masculino grau de dependência III para atividades de vida diária em atenção à solicitação médica. Consta, ainda, que não há vagas disponíveis para acolhimento imediato em serviço de execução direta ou instituição parceira conveniada, sendo a disponibilização condicionada a eventos incertos, como falecimentos ou reintegrações familiares.

7. No âmbito do Distrito Federal, o acolhimento em serviço de execução direta ou em instituição parceira conveniada ocorre após o posicionamento em lista de interesse baseada nos critérios adotados para classificação dos usuários e, após a disponibilização de vaga no perfil das condições do usuário, ele é encaminhado para avaliação e triagem, respeitando-se a ordem de classificação.

8. No caso dos autos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal informa que, no perfil de dependência do referido idoso (grau III), havia, em junho/2024, 43 idosos posicionados em lista, sendo 8 classificados como super idosos e 15 como pessoas hospitalizadas, e os demais em outras situações de risco e vulnerabilidade social. Registrou-se, ademais, que há idosos aguardando em lista desde o ano de 2022.

9. Portanto, aplicável o que dispõe o art. 230 da Constituição Federal e artigo 3o, inciso V, bem como art. 37, § 1o, ambos do Estatuto do Idoso.
10. Nesse contexto, a necessidade de abrigamento da pessoa idosa é imediata, e sua permanência nas condições em que se encontra configura lesão à sua saúde e seu bem-estar, que se perpetua diariamente. Não há solução a curto ou médio prazo apontada pela administração Pública, e tratando-se de pessoa idosa, já com 74 anos, vez que nascido aos 13/01/1951, pode não haver tempo hábil a seu acolhimento, vez que não se ignora a possibilidade de, em razão da natureza do serviço de acolhimento e da demanda, ser reclassificado para uma posição ainda pior. Sobre o tema cito julgado desta Terceira Turma Recursal, acórdão 1987511 relator Dr. DANIEL FELIPE MACHADO, data do julgamento 07/04/2025, Publicado no PJe: 14/04/2025.

11. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o Distrito Federal/recorrente a arcar com honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (Tema 1002 do STF) no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) mediante critério de apreciação equitativa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.